Tribunal: TJSP
Processo: 2137384-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da Justiça – Inventário – Decisão que protraiu a apreciação do pedido de gratuidade da justiça para momento posterior à aferição do monte-mor – Hipótese em que deve prevalecer o entendimento do STJ, por sua Corte Especial, no sentido de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da Justiça – Inventário – Decisão que protraiu a apreciação do pedido de gratuidade da justiça para momento posterior à aferição do monte-mor – Hipótese em que deve prevalecer o entendimento do STJ, por sua Corte Especial, no sentido de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016) – Até que haja apreciação a ser feita primeiramente pelo Juízo de origem, para que não haja supressão de instância, e expresso eventual indeferimento do pedido de gratuidade da justiça não se pode exigir o recolhimento de custas, taxas e despesas para cumprimento dos atos requeridos e deferidos – Recurso provido parte.